Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0734809-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: P R M JOAQUIM &amp; CIA LTDA RECORRIDO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 77964704). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital